Tribunal: TJSP
Processo: 1522039-48.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição e omissão – Ocorrência – Julgado que considerou, equivocadamente, a atenuante da confissão ao invés da menoridade – Correção – Compensação parcial, no entanto, haja vista a reincidência ser específica, dotada de maior reprovabilidade – Redução da pena - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1522039-48.2019.8.26.0228/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ED CARLOS FERNANDO DE LIMA JUNIOR, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1522039-48.2019.8.26.0228/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
1522039-48.2019.8.26.0228/50001
Origem: 13a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza
Embargante: ED CARLOS FERNANDO DE LIMA
JUNIOR
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 40488
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação
de contradição e omissão
Ocorrência
Julgado que
considerou, equivocadamente, a atenuante da confissão ao
invés da menoridade Correção Compensação parcial,
no entanto, haja vista a reincidência ser específica, dotada
de maior reprovabilidade Redução da pena - Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.
Cuida-se
de
segundos
embargos
de
declaração opostos por ED CARLOS FERNANDO DE LIMA
JUNIOR, em face do v. Acórdão de fls. 04/07, que rejeitou
os
embargos
de
declaração
de
no
1522039-48.2019.8.26.0228/50000.
Sustenta, em síntese, contradição no
julgado, uma vez que os embargos foram opostos para que
fosse reconhecida a atenuante da menoridade, e não
confissão.
Relatei.
Acolho os presentes embargos.
De fato, como bem observado pela
combativa defesa, o v. Acórdão de fls. 04/07 pautou-se,
equivocadamente, na atenuante da confissão, e não da
menoridade, como se pretendia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1522039-48.2019.8.26.0228/50001 -Voto no
3
E compulsando os autos, verifica-se que o
embargante possuía 19 anos à época dos fatos, e faz jus,
portanto, à referida circunstância atenuante.
Todavia, tratando-se de reincidência
específica, dotada de maior reprovabilidade, não há que se
falar em compensação integral, mas apenas parcial. Sendo
assim, mantenho o acréscimo de 1/2 ante a agravante, porém
compenso parcialmente em vista da menoridade, reduzindo-
se em 1/6 por tal atenuante.
Diante disso, e observando as demais
etapas da dosimetria, torno a pena definitiva em 05 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão, e mais o pagamento de 13
dias-multa.
A despeito da redução da reprimenda, o
regime inicial fechado deve ser mantido, haja vista as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
revelando
a
periculosidade acentuada e personalidade do embargante
totalmente voltada à criminalidade.
Posto
isto,
ACOLHO os
presentes
embargos a fim de corrigir a pena de ED CARLOS
FERNANDO DE LIMA JUNIOR para 05 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão, e mais o pagamento de 13 dias-multa,
mantendo-se, no mais, o v. Acórdão.
EDISON BRANDÃO
Relator